Tribunal: STF
Processo: ARE 1426289
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Piauí assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL – VPI. LEI 10.698/03. REVISÃO GERAL ANUAL. PRESCRIÇÃO PROGRESSIVA (SÚMULA 85-STJ). ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE VPI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 2º, 37, caput e X, 61, § 1º, II, ‘a’, 97, 169, § 1º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “a vantagem pessoal individual, fixada em valor único, por meio da Lei nº 10.698/03, não teve a intenção de promover o reajuste geral de vencimentos. Não por outra razão o efetivo reajuste anual foi veiculado em outro diploma legal, qual seja, a Lei nº 10.697/03.”



    Aduz que “a Lei nº 10.698/03 trata de concessão de vantagem pecuniária, e não de revisão geral, que fora estabelecida, naquele ano, pela Lei nº 10.697/2003. Nesse aspecto, é importante observar que revisão e reajuste são diversos e têm tratamento diferente, inclusive na Carta Magna.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, anoto que o órgão judiciário de origem deu parcial provimento ao recurso inominado deduzido pelo ora recorrido para “reconhecer ao recorrente o direito e condenar a recorrida (ente que remunera a parte autora) a pagar o índice de 13,23% de reajuste, a partir de 1º de maio de 2003 (ou a partir da data de entrada em exercício, para os que ingressaram no serviço público depois dessa data), descontados os valores pagos a título de VPI, mês a mês, e observada a prescrição progressiva”.



    Consigno, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 800.721 RG, Tema n. 719, entendeu destituída de repercussão geral por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. Eis a ementa do julgado (com meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 10.698/03. CONCESSÃO DE “VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL”. OFENSA AO ART. 37, X, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à incorporação, a vencimento de servidor, do reajuste de 13,23% sobre sua remuneração é de natureza infraconstitucional, já que decidida pelo Tribunal de origem com base nas Leis 10.697/03 e 10.698/03, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator